Tribunal: TJSP
Processo: 1036360-25.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
res nos 1.293/2016 e 1.312/2017 no que tange à revisão geral anual. Inadmissibilidade. Necessidade de lei específica, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Leis Complementares que não podem ser estendidas aos autores, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Aplicação da Súmula Vinculante no 37. Verba honorária majorada, com fundamento no art. 85, §11 do CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1036360-25.2018.8.26.0053; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Isabel Cogan

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Pedido de extensão do reajuste concedido pelas Leis Complementares nos 1.293/2016 e 1.312/2017 no que tange à revisão geral anual. Inadmissibilidade. Necessidade de lei específica, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Leis Complementares que não podem ser estendidas aos autores, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Aplicação da Súmula

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Pedido de extensão do reajuste concedido pelas Leis Complementares nos 1.293/2016 e 1.312/2017 no que tange à revisão geral anual. Inadmissibilidade. Necessidade de lei específica, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Leis Complementares que não podem ser estendidas aos autores, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Aplicação da Súmula Vinculante no 37. Verba honorária majorada, com fundamento no art. 85, §11 do CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036360-25.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FLAVIA BORGES DOS SANTOS, BENEDITO FAGIOLI, CECILIA PEREIRA
DE AZEVEDO, ERICH EGEN, ELISETE LUZ, FERNANDO SANCHES BUENO,
FRANCISCO MARROCOS ALMEIDA, GECI DA COSTA MELLO PINTO,
IVALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA SANTOS, JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA,
MARCIA APARECIDA CARDOSO VISCONTI, MARIA ANTONIA RIBEIRO
BIANCO, MARIA DO CARMO DA SILVA, MARIA DONIZETE LOPES DE
MORAES SOUZA, MARILIA DA SILVEIRA NIKOLIC, MARLENE HERINGER
MOREIRA, NEDER RIBEIRO DE OLIVEIRA, ORIVALDO PACANARO,
OZANA MATOS BRAGGION, PAULO DE TARSO DIOGENES, PAULO
MORALES TORRECILHA LOPES, RICARDO JOSÉ BERTO, RIMA KIREEFF
COVO, ROSEMARIE NEVES DA VEIGA, ROSEMARY ROSA E SILVA,
SILVIO FORTUNATO ABRANTES FILHO, SOPHIA DOS ANJOS FERNANDES
LAPACHIN, VITOR MAURÍCIO GUSMÃO LOPES, WILSON BARBOSA e
AUGUSTA HORACIO DA SILVA ROSA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 19636 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1036360-25.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: FLÁVIA BORGES DOS SANTOS E OUTROS
APELADOS: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E
OUTROS
Juiz de 1a Instância: Walter Godoy dos Santos Júnior
MC
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Pedido de
extensão do reajuste concedido pelas Leis Complementares
nos 1.293/2016 e 1.312/2017 no que tange à revisão geral
anual. Inadmissibilidade. Necessidade de lei específica, de
iniciativa
do
Chefe
do
Poder
Executivo.
Leis
Complementares que não podem ser estendidas aos autores,
sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
Aplicação da Súmula Vinculante no 37. Verba honorária
majorada, com fundamento no art. 85, §11 do CPC/2015.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 231/239, que julgou improcedente a ação
envolvendo pleito de revisão geral anual dos vencimentos dos autores,
servidores públicos estaduais, condenando os vencidos no pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa, observada eventual concessão do
benefício da justiça gratuita.
Inconformados, apelam os autores pugnando
pela inversão do julgado (fls. 253/272).
Contrarrazões às fls. 277/295.
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento,
pelos motivos a seguir expostos.
Depreende-se dos autos que a pretensão dos
autores, servidores públicos estaduais, é fundamentada no disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 37, inciso X, da Constituição Federal, com redação determinada pela
Emenda Constitucional n.o 19/98, in verbis:
Art. 37. A administração pública direta e
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:
(...)
X a remuneração dos servidores públicos e o
subsídio de que trata o § 4o, do artigo 39 somente poderão ser fixados
ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em
cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e
sem distinção de índices;
Contudo, verifica-se que, no presente caso
concreto, os apelantes pleiteiam o reajuste genérico, o que não se admite,
tendo em vista que tal reajuste depende de lei de iniciativa exclusiva do
Chefe do Poder Executivo, em observância à Lei de Responsabilidade
Fiscal. Caso contrário, haveria nítida violação ao princípio da legalidade.
Cita-se a lição de Adilson Abreu Dallari,
quanto à irredutibilidade de salário e desvalorização da moeda: “a
irredutibilidade, tal como está posta, não protege contra a
desvalorização da moeda. Em tais casos, conforme previsto no inciso X,
deverão ser levadas a efeito as revisões gerais, por meio de lei (por
força do princípio da legalidade) e de acordo com os índices
comportados pelos limites máximos de despesas globais com o pessoal”
(Regime Constitucional dos Servidores Públicos, RT: São Paulo, 2a
edição, página 63).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, ainda que haja omissão do Poder
Executivo no cumprimento da norma constitucional, ao Poder Judiciário
não é dado suprir tal omissão, sob pena de flagrante violação ao
princípio da separação dos Poderes. Nesse sentido, a Súmula Vinculante
no 37 do C. STF estabelece que: “Não cabe ao poder judiciário, que não
tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob
fundamento de isonomia”.
Salienta-se que a Lei Estadual no 12.391/06
apenas fixou, em 1o de março de cada ano, a data base para fins de
revisão da remuneração dos servidores estaduais, remetendo à lei
específica a definição quanto ao índice de reajuste, nos termos do artigo
2o, inciso II, mas continua omissa quanto ao índice de reajuste anual.
No que tange às Leis Complementares nos
1.293/2016 e 1.312/2017, a jurisprudência dessa C. Câmara estabelece
que:
“Ademais,
as
Leis
Complementares
nos
1.293/16 e 1.312/17, que concederam os reajustes pleiteados, não
podem ser estendidas aos autores, visto que se referem aos servidores
do Tribunal de Contas, e o § 2o do artigo 1o expressamente excetua os
cargos cujas parcelas de vencimentos sejam regidas por legislação
própria, não havendo falar em inconstitucionalidade. Sendo assim, não
havendo legislação competente de iniciativa do executivo estadual para
determinar a revisão dos vencimentos e proventos dos autores, a
omissão legislativa em si não ampara a pretensão de recomposição dos
índices inflacionários” (TJSP, Apelação no 1052686-94.2017.8.26.0053,
13a Câmara de Direito Público, Rel. Des. DJALMA LOFRANO FILHO,
DJE, 08.8.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante de todo o exposto, diante da ausência de
lei específica que determine a revisão dos vencimentos e proventos dos
autores, a improcedência da ação era mesmo medida de rigor.
Por fim, levando-se em consideração o trabalho
adicional realizado em grau recursal, é de rigor a majoração dos
honorários sucumbenciais, originalmente fixados no mínimo legal, para
que passem ao montante de 11% do valor dado à causa, observado o
disposto no § 11o do art. 85 do CPC/2015, observada a gratuidade de
justiça eventualmente concedida.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ISABEL COGAN
Relatora